Tribunal: STF
Processo: ARE 1598555
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos. 
Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO CONJUNTO. PET. Nº 5020320-65.2022.4.04.0000 E AGRAVOS DE INSTRUMENTO Nº 5013559-81.2023.4.04.0000 E Nº 5046301-96.2022.4.04.0000. APLICAÇÃO DA NOVA LIA. JURISDIÇÃO DO TRF4 EXAURIDA. PENDÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SOB JURISDIÇÃO DO STF. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVOS DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. 1. Pleito das partes para aplicação, por este TRF4 ou pelo juízo a quo, de novatio legis in mellius (no caso, as disposições da nova Lei 14.230/21) a processo que já se encontra sentenciado, e no qual pende apenas recurso de corréu nas instâncias superiores. 2. Em regra, a aplicação dos efeitos da nova lei cabe ao órgão julgador onde o processo está em curso. 3. Na hipótese, pende apreciação de Recurso Extraordinário perante o STF, de modo que é a Corte Constitucional que detém jurisdição sobre os autos neste momento processual. 4. Não conhecido o requerimento formulado por IVAN MURAD na Pet. nº 5020320- 65.2022.4.04.0000 para aplicação da nova LIA por este TRF4, em face do esgotamento da jurisdição desta Corte. 5. Desprovidos aos Agravos de Instrumento nº 5013559-81.2023.4.04.0000 (interposto por DARCI MARIO FANTIN e DM CONTRUTORA DE OBRAS LTDA) e nº 5046301-96.2022.4.04.0000 (interposto por IVAN MURAD), mantendo a decisão do juízo a quo, que igualmente reconheceu o esgotamento da sua jurisdição para conhecer do pleito.”

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Afirma o recorrente no apelo extremo que 

“(...) o d. Juízo de 1.º Grau e o e. Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, mesmo sendo instados por 5 oportunidades para apreciar o fato novo trazido aos autos (os desdobramentos da aplicação da Lei n. 14.230/2021 ao caso concreto), não conheceram da aludida matéria e deixaram de fixar de maneira concreta a definitiva a competência para tanto, resta evidenciada a negativa de prestação jurisdicional ao Recorrente. 
Assim, o v. acórdão ora recorrido, nos termos em que fora proferido, violou o art. 5.º, inc. XXXV, da Constituição Federal – obstando o acesso do Recorrente à justiça, seja porque negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente, seja porque manteve o acórdão recorrido em sede de Embargos de Declaração. 
Desse modo, requer-se que seja provido este Recurso Extraordinário, reformando-se o v. acórdão recorrido, para que seja reformado o acórdão recorrido e, consequentemente, o fato novo apresentado aos órgãos jurisdicionais de 1.ª e 2.ª instância pelo Recorrente seja efetivamente apreciado, seja pelo d. Juízo de 1.º grau, seja pelo Tribunal Regional Federal.” 

Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06). 

Ademais, registro que não procede a alegada ausência de fundamentação no acórdão recorrido, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a norma do inc. IX do art. 93 da Constituição da República não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
Anote-se, outrossim, que o Tribunal de origem definiu a questão suscitada nos autos amparado na legislação infraconstitucional pertinente e no conjunto fático-probatório constante dos autos, cujo o reexame é incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se. 
Brasília, 21 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente